Tribunal: TJMT
Processo: 1012590-73.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012590-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.831.461-29 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1012590-73.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Bradesco Seguros S.A.

Apelado:
Robison Rodrigues da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – SENTENÇA QUE DIVERGE DA LESÃO E PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1012590-73.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Bradesco Seguros S.A.

Apelado:
Robison Rodrigues da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Robison Rodrigues da Silva, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a perícia médica realizada nos autos, que concluiu pela invalidez permanente do recorrente em 25% (vinte e cinco por cento) do joelho direito, que deveria resultar no valor equivalente a R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais). Ainda, alega que houve a ocorrência
de sucumbência mínima, sustentando irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial e pugnando pela sua inversão ou, sucessivamente, pela redistribuição proporcional. Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios fixado, uma vez que deve ser aplicada a regra geral obrigatória do art. 85, §2º do CPC e arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 124544672), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1012590-73.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Bradesco Seguros S.A.

Apelado:
Robison Rodrigues da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Robison Rodrigues da Silva move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, contra a Bradesco Seguros S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 10.07.2018.

Realizada perícia judicial, o perito concluiu que há invalidez parcial e permanente no joelho esquerdo relacionado à fratura do fêmur direito, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da função global.

(id. 124544652)

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento no valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (id. 124544659).

Inconformado, o apelante alega que a decisão não observou corretamente a lesão e o grau de invalidez analisado pelo perito judicial. Assevera que ficou comprovado que o autor sofreu lesão comprometendo 25% (vinte e cinco por cento) do joelho direito, mas o magistrado considerou a lesão de 25% sobre membro inferior direito, o que não condiz com a lesão autoral.

Sustenta que a invalidez total ou permanente de um dos joelhos importa no pagamento de 25% sobre o valor máximo da indenização, isto é, R$ 3.375,00, conforme a tabela anexa à Lei n. 11.945/09, sendo que o perito judicial apurou a lesão em 25%, motivo pelo qual a condenação deveria corresponder à R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Além disso, alega que houve a ocorrência de sucumbência mínima, sustentando irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial e pugnando pela sua inversão ou, sucessivamente, pela redistribuição proporcional. Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios fixado, uma vez que deve ser aplicada a regra geral obrigatória do art. 85, §2º do CPC, e arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (id. 124544667).

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 124544652), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, constatando o comprometimento do joelho direito em 25% (vinte e cinco por cento), veja:

“
Há sequela em joelho direito

relacionada à fratura do fêmur direito
causada pelo acidente narrado na inicial. Há limitação de movimento e dor residual.
A invalidez é parcial e permanente e corresponde ao percentual de 25% (da função global)
. Importante ressaltar que o fêmur fratura está completamente restaurado, embora não sem deixar sequelas no paciente, como descrito anteriormente
.”

Desse modo,

observo que
o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente e parcial.

Por outro lado, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, tendo em vista que considerou a lesão diversa daquela constante do laudo pericial, bem como o percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“
No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do acidente, ocorreu no pé esquerdo
, restando uma limitação laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, assim:
perda do membro inferior é no percentual de 70% (setenta por cento),
no importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo a debilidade em 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos).
” (Id. 124544659 – negritei).

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho
ou tornozelo, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), que resulta na quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Visto isso, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), resultado da seguinte equação: 25% de R$ 13.500,00 x 25%.

Assim, a lesão sofrida pela vítima e o percentual de cálculo da indenização devem ser readequados, eis que a r. sentença não observou o correto enquadramento trazido no laudo pericial, em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

Superada essa questão, se insurge o apelante pugnando pela reforma da sentença em relação à distribuição do ônus sucumbencial e minoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo douto magistrado
a quo
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de o autor não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(RAC n. 1008176-78.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.12.2020 – grifei e negritei)

Destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

ART. 85, § 2º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(AgInt no REsp 1666102/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – grifei e negritei)

Assim, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Ainda inconformada, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, sustentando que a aplicação do §8º do art. 85, do CPC, é de caráter subsidiário, podendo ser aplicada somente quando for impossível a utilização da regra prevista no §2º, do artigo citado.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC), corresponde a R$ 84,37 (oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Deste modo, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
”
(RAC n. 1013224-52.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixado em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para readequar o valor da condenação ao montante de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), mantendo os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022